Tribunal: STF
Processo: HC 185184
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Guilherme de Oliveira Mota, contra ato do Superior Tribunal Militar.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290, c/c 70, l, do Código Penal Militar (evento 2 – fls. 1-3). 
    O Juízo Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a peça acusatória (evento 2 – fls. 4/5). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau decidiu ‘deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na presente Ação Penal Militar, destarte, de forma monocrática, em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União’. 
    Inconformado, o Parquet Militar interpôs recurso em sentido estrito perante o Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso para ‘declarar nula a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do feito’. A Corte Castrense rejeitou os embargos infringentes e de nulidade e, ato contínuo, não conheceu do agravo interposto, ‘por ser manifestamente inadmissível, e em determinar a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada’.
    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a certidão de trânsito em julgado, exarada nos autos da Apelação 7000456-71.2019.7.00.0000, alegando ‘pendente o julgamento do Agravo Interno interposto pela Defesa em 23.10.2019’. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela cassação da certidão que determinou a ocorrência do trânsito em julgado da decisão monocrática em Apelação. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão do processo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto Superior Tribunal Militar quanto à situação atual de Guilherme de Oliveira Mota e sobre o andamento da Apelação 7000456-71.2019.7.00.0000, devendo encaminhar cópia de peças que reputar pertinentes. 
    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora